Tribunal: TJDFT
Processo: 0752346-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752346-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SFERAS CONSTRUCOES &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, J. F. E. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SFERAS CONSTRUCOES &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança de no 0708078-18.2020.8.07.0018, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por ela pleiteada. Em suas razões narra, em síntese, ter impetrado o mandado de segurança na origem em face de ato ilegal e arbitrário praticado pelo Diretor Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, que manteve o que restou decidido pela Comissão Permanente de Licitação, relativamente à classificação da licitante JFE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., para o Edital de Tomada de Preços no 005/2020 – DECOMP/DA. Narra que o certame tem por objetivo a contratação, pelo Distrito Federal, através da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, de empresa para execução dos serviços de revitalização da W3 Sul, Quadras 513 e 514, contemplando a Readequação do Sistema Viário com estacionamentos, a Acessibilidade e Paisagismo, as Obras Complementares de Drenagem e Sinalização na Área Central de Brasília – DF, atuando a Novacap nos limites do Termo de Cooperação firmado com tal Secretaria. Diz que a Comissão Permanente de Licitação da Novacap processou a classificação e o julgamento, proclamando vencedora do certame a empresa JFE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., com o preço total de R$ 2.508.830,48; 2° lugar: SFERAS CONSTRUÇÕES &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA., com o preço total de R$ 2.519.229,53, ora Agravante; e 3° lugar: LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, com o preço total de R$ 2.576.856,73. Em razão do referido resultado e da inobservância pela empresa vencedora de princípios legais e do próprio edital, manejou recurso administrativo, argumentando basicamente que (i) a empresa JFE apresentou em sua composição de custos unitários para o item 4.6.1 valores superiores àqueles estabelecidos pela NOVACAP; e (ii) a empresa apresentou erro de cálculo na composição de custo do item 4.6.1, fundamento este que, segundo afirma, fora ignorado pela Administração Pública e pela decisão agravada. Sustenta que a decisão que rejeitou seu recurso administrativo alicerçou-se em item e previsão inexistentes no edital, ignorou por completo o disposto no edital, além de ter desconsiderado que a empresa JFE apresentou somatório de valores com base no critério SINAPI, quando deveria tê-lo feito com base no SICRO. Alega que a decisão agravada, conquanto tenha reconhecido que o ato administrativo foi fundamentado em item inexistente no edital, consignou sua validade, indeferindo a liminar postulada. Aduz que os vícios apontados na proposta apresentada pela empresa vencedora representam motivos mais que suficientes para desclassificá-la do certame, conforme previsto no item 8.2 do edital. Busca, em sede de liminar, a suspensão do ato coator, com a consequente desclassificação da proposta da empresa JFE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA da Tomada de Preços 005/2020 – DECOMP/DA, com o prosseguimento da licitação e convocação da segunda colocada ou, alternativamente, que seja suspenso o curso do certame, até decisão colegiada. No mérito, pretende seja provido o agravo para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Com efeito, o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança estabelece que o Juiz poderá suspender “o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (grifei). Conforme se infere da leitura do dispositivo acima transcrito, a concessão da liminar pressupõe a concomitância dos 2 (dois) requisitos: a existência de fundamento relevante e o risco de que o ato atacado acarrete a ineficácia da medida. A agravante fundamenta sua irresignação em suposta violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. No caso, tenho que a matéria demanda mais profunda análise pelo colegiado, uma vez que, de fato, conforme reconhecido pela própria decisão agravada, a decisão administrativa encontra-se fundamentada em item inexistente no edital, qual seja, o item 6.2. Ainda que o apontado vício não macule o inteiro teor da fundamentação apresentada pela Comissão de Licitação, da leitura do recurso administrativo apresentado pela agravante, da decisão que o julgou, assim como da decisão agravada, observa-se que as razões apresentadas pela agravante no sentido de que a JFE apresentou a soma simples de acordo com padrão das composições do SINAPI para o item 4.6.1., enquanto deveria utilizar como referência o banco de dados SICRO, bem como a sua metodologia de cálculo para os custos, aparentemente não foram enfrentadas e devidamente afastadas, como forma de legitimar a classificação da empresa declarada vencedora do certame (ID 22167556 e 22168367). Por outro lado, verifico que o risco ao resultado útil do processo mostra-se consubstanciado no possível encerramento do certame licitatório, com a consequente consumação da contratação da referida empresa, antes de devidamente examinadas as questões apontadas pela agravante. Contudo, creio que a determinação de suspensão do procedimento licitatório seja suficiente, não se mostrando razoável a imediata determinação de desclassificação da vencedora e habilitação da agravante. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar para determinar a suspensão do Processo Licitatório Tomada de Preços no 005/2020 – DECOMP/DA, realizado pela NOVACAP, até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificadas, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Colha-se, ainda, parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator